Tribunal: TJSP
Processo: 3001602-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Pretensão de reexame e reforma da decisão monocrática desta relatoria às fls. 71/86 (no 21.973) que julgou improvido o recurso de Agravo de Instrumento – Recurso contra decisão monocrática, levado ao órgão colegiado - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Pretensão de reexame e reforma da decisão monocrática desta relatoria às fls. 71/86 (no 21.973) que julgou improvido o recurso de Agravo de Instrumento – Recurso contra decisão monocrática, levado ao órgão colegiado - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Agravo Interno improvido.